Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-49.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001702-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARMELA LIBERA PEZZINI - CPF: 862.307.601-00 (AGRAVADO), JOLMIR ANTONIO PEZZINI (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (PROCURADOR), ZULMIR PEZZINI - CPF: 103.394.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO NÃO IMPUGNADO – PRECLUSÃO – NOVA DISCUSSÃO DAS MATÉRIAS ALEGADAS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, as matérias trazidas à baila pelo executado, referente ao suposto excesso de execução, já foram rejeitadas nos autos do RAI n. 1011122-83.2018.8.11.0000, ante a ocorrência de preclusão, cujo acórdão foi mantido pelo STJ ao analisar o Ag no REsp n. 1.558.456/MT, de modo que caberia ao mesmo ter manejado a impugnação a época da matéria hostilizada, de modo que a preclusão que se verificou impossibilita a reabertura de qualquer questionamento a respeito dos temas em discussão.

Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado pela perícia judicial, consoante disposto no parágrafo 1º, do art. 523, do CPC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001702-49.2021.8.11.0000 – Água Boa

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Carmela Libera Pezzini e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Carmela Libera Pezzini e outro,
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, determinando que a multa prevista
no art. 523, §1º, do CPC
, incida apenas sobre o valor apurado pela perícia judicial, deduzido o valor incontroverso levantado pelos exequentes, bem como autorizou o levantamento da quantia depositada em juízo, não sendo interposto recurso em que se confira efeito suspensivo
.

Inconformado,
o agravante sustenta que
somente após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, onde fora indicado o valor incontroverso de R$ 160.393,54 (cento e sessenta mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), e diante da grande discrepância com o valor pleiteado pelos exequentes, foi designado perito para apuração do valor devido, sendo necessário o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, com a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso.
Segue sustentando a inexistência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, já que esta tem cabimento apenas após a realização do cálculo final. Requer a reforma da r. decisão.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 75794999).

As informações foram prestadas (id. 76752990), mantendo a r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 78938495).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001702-49.2021.8.11.0000 – Água Boa

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:

Carmela Libera Pezzini e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Carmela Libera Pezzini e outro ajuizaram ação de repetição de indébito contra o Banco do Brasil S.A., por cobrança reputada indevida de juros remuneratórios, nos períodos de normalidade e da inadimplência, em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias firmada entre as partes.

A ação foi julgada parcialmente procedente, para declarar a ilegalidade da substituição dos juros remuneratórios por outro índice para o período do inadimplemento, devendo incidir no caso de inadimplemento os mesmos juros contratados para a normalidade e ainda os juros moratórios de 1% ao ano, condenando a instituição financeira ré ao pagamento de eventual diferença cobrada a maior, acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo pagamento (id. 75050020).

As partes interpuseram recurso de apelação (RAC n. 49.890/2013), que restou parcialmente provido por este Tribunal, para condenar o banco a restituir, na forma simples, os valores cobrados com base em taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano, no período da normalidade, com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo ou lesão acrescidos de juros de mora a partir da citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, além de determinar o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao ano, no período de inadimplência, em todas as cédulas, determinando ainda, a restituição na forma simples dos valores cobrados indevidamente (id. 75050025).

Com o trânsito em julgado da sentença, em 01.02.2014 (id. 75050028), os autores manejaram o pedido de cumprimento de sentença, pleiteando o recebimento do valor atualizado de R$ 5.002.073,59 (cinco milhões, dois mil e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) (id. 75050029 – pág. 01/05).

Por sua vez, o banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a sua nulidade, sob a alegação de que os exequentes não instruíram a ação com os documentos indispensáveis à propositura da ação de repetição de indébito e, no mérito, defendeu que o cálculo apresentado foi elaborado de maneira alheia ao comando judicial, pugnando pela realização de perícia contábil, alegando ainda, ser indevida a incidência da multa prevista no art. 475-J, do CPC/73 (id. 75050033).

Assim, o MM. Juiz determinou a realização de perícia contábil, para o esclarecimento do valor devido, consignando que, no tocante ao mérito da impugnação, a r. sentença e o v. acórdão prolatados especificaram a forma de cálculo do indébito (id. 75050035 e id. 75050036).

Realizado o cálculo (id. 75050037 e id. 75050040), o executado apresentou impugnação, sustentando que o
expert
deixou de considerar as datas das efetivas liberações dos recursos, dos lançamentos de acessórios, das amortizações e dos rebates concedidos pelo banco no decorrer da vigência dessas operações (id. 75050043 e id. 75050045).

Instado a se manifestar, o perito esclareceu que na discussão processual não houve questionamento acerca dos valores de evolução do saldo, ratificando o valor apresentado (id. 75052951).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
homologou o cálculo apresentado pelo
expert
, consignando que o executado foi completamente silente quanto à regularidade da perícia, de forma que precluiu a possibilidade de discutir o laudo pericial, notadamente pela ausência de impugnação específica de qualquer matéria constante no laudo (id. 75052960).

Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento (RAI n. 1011122-83.2018.8.11.0000) alegando que, ao contrário do que alegou o perito, os extratos das operações foram devidamente juntados aos autos, tendo o mesmo deixado de considerar as datas das efetivas liberações dos recursos, dos lançamentos de acessórios, das amortizações e dos rebates concedidos pelo banco no decorrer da vigência das operações firmadas entre as partes, todavia, este Tribunal desproveu o recurso, sob o fundamento da ocorrência de preclusão, tendo em vista que o recorrente não apresentou
“a impugnação a época da matéria hostilizada”
(id. 75052962).

Com isso, insatisfeita com o v. acórdão, a instituição financeira interpôs Recurso Especial nos autos do RAI n. 1011122-83.2018.8.11.0000, que teve seu seguimento negado pela então Vice-presidente deste Tribunal, i. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, motivo pelo qual interpôs Agravo em Recurso Especial (n. 1.558.456/MT) junto ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento pelo então relator i. Min. Antônio Carlos Ferreira, que manteve a decisão colegiada que reconheceu a ocorrência de preclusão.

Durante a marcha processual do cumprimento de sentença, o MM. Juiz determinou a intimação das partes
“para que esclareçam se detém interesse em alguma outra modalidade probatória em relação ao procedimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ou se desejam o julgamento imediato da lide, no prazo de 10 (dez) dias”
tendo os exequentes pugnado pelo julgamento do feito, enquanto o executado apresentou nova impugnação, pugnando pela designação de audiência de instrução para oitiva do perito judicial, formulando quesitos, onde questiona, mais uma vez os cálculos apresentados.

Dessa forma, o d. magistrado, sob o fundamento de que
“o executado pretende rediscutir os parâmetros utilizados no cálculo realizados pelo perito judicial, o que não se afigura possível em razão da homologação do laudo pericial, estando acobertada pela preclusão eventual discussão em relação aos seus métodos, parâmetros ou valores”
face a existência de decisões pretéritas proferidas pelo Juízo e mantidas em sede de recursos,
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado
, determinando que a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, incida apenas sobre o valor apurado pela perícia judicial, deduzido o valor incontroverso levantado pelos exequentes, bem como autorizou o levantamento da quantia depositada em juízo, não sendo interposto recurso em que se confira efeito suspensivo (id. 75052964 – negritei).

Irresignado, o agravante traz praticamente as mesmas razões postas na inicial do recurso de agravo de instrumento n.
1011122-83.2018.8.11.0000
, sustentando que somente após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, onde fora indicado o valor incontroverso de R$ 160.393,54 (cento e sessenta mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), e diante da grande discrepância com o valor pleiteado pelos exequentes, foi designado perito para apuração do valor devido, sendo necessário o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, com a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso.

Segue sustentando a inexistência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, já que esta tem cabimento apenas após a realização do cálculo final. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente já ocorreu na espécie, em mais de uma oportunidade, diga-se de passagem.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Por conseguinte,
em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila, referente ao suposto excesso de execução, já foram rejeitadas nos autos do RAI n. 1011122-83.2018.8.11.0000
, ante o reconhecimento da preclusão, restando assim ementado,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO – PRECLUSÃO – MATÉRIAS LIMITADAS À REGULARIDADE DO CÁLCULO – AGRAVO DESPROVIDO.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa)
.”
(3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.04.2019 – negritei)

Não obstante, ao interpor o Agravo em Recurso Especial n.
1.558.456/MT
junto ao c. STJ, i. Relator, Min. Antônio Carlos Ferreira, manteve o v. acórdão proferido por esta Câmara, que reconheceu a ocorrência de preclusão, sendo de clareza solar ao asseverar que
“
O entendimento adotado pela Justiça de origem coincide com a jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ de que “a ausência de impugnação oportuna pelo devedor quanto aos critérios de elaboração do cálculo elaborados pelo contador judicial importa em preclusão temporal, não sendo possível a discussão de tais critérios posteriormente, pois não se confundem com mero erro material na elaboração da conta
” (AgInt no AREsp n. 1.286.417/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 19/2/2020)”
(id. 78952450 – pág. 04 – negritei)

À vista disso, em que pese existirem duas decisões pretéritas proferidas pelo Juízo
a quo
rejeitando as impugnações ao cálculo feitas pelo agravante, por considerar que tais questões não podem ser analisadas novamente, o mesmo insiste nas mesmas teses anteriormente alegadas, sob o pretexto de se enquadrarem em suposto erro material, o que não pode ser admitido, ante a ocorrência de preclusão, repiso.

Por conseguinte, andou bem o d. magistrado ao anotar novamente a ocorrência de preclusão na r. decisão objurgada, confira,
verbis
:

“Em análise ao pedido de fl. 790
, deflui-se que o executado pretende rediscutir os parâmetros utilizados no cálculo realizados pelo perito judicial, o que não se afigura possível em razão da homologação do laudo pericial, estando acobertada pela preclusão eventual discussão em relação aos seus métodos, parâmetros ou valores
.

Ademais, caso pretendessem, as partes deveriam requerer a produção de meios probatórios diversos, alheios à prova pericial, o que não ocorreu na espécie.

Destaca-se que a matéria relativa à evolução dos cálculos se encontra superada conforme já declarado pelo Juízo em decisões pretéritas (fls. 537/539 – 558/559)
.

Portanto, não sendo acolhido nenhum dos fundamentos aduzidos pelo impugnante e, constatando-se que a diferença entre os cálculos do exequente e àqueles apresentados pelo perito judicial decorre de fator alheio às razões em que se apoiaram a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida, de rigor sua rejeição.”
(id. 75052964 – negritei).

In casu
, o certo é que caberia ao agravante
ter manejado a impugnação a época da matéria hostilizada, de modo que a preclusão que se verificou impossibilita a reabertura de qualquer questionamento a respeito dos temas em discussão
.

Avançando na elucidação da celeuma, em que pese a argumentação do agravante quanto a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, cumpre esclarecer que o depósito judicial efetuado pelo mesmo deu-se a título de garantia do juízo, em sede de impugnação, de modo que os exequentes levantaram apenas o valor incontroverso, não havendo que se falar em pagamento voluntário do débito.

Dessa forma, se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado pela perícia judicial, consoante disposto no parágrafo 1º, do art. 523, do CPC, devendo o
decisum
objurgado ser mantido também nesse particular.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO PETROS. FASE DE EXECUÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. DEPÓSITO INVOLUNTÁRIO. DEVIDA APLICAÇÃO DA SANÇÃO

PROCESSUAL PELO DESCUMPRIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. “
A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum

exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor”
(REsp 1.175.763/RS, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 5/10/2012).

2.
O pagamento, constante do art.

475-J do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação, permitindo o imediato levantamento por parte do credor, e, como o depósito deu-se a título de garantia do juízo, não há falar em isenção da devedora ao pagamento da multa de 10%, prevista no referido dispositivo
. [...]”
(AgRg no REsp 1014133/RN, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2016 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021